Tribunal: TJMT
Processo: 0013267-47.2011.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013267-47.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Receptação, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WAGNER CARDOSO DO PRADO - CPF: 615.003.132-20 (RECORRENTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), CARLOS JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 690.810.261-00 (VÍTIMA), LYNCOLLN GREYK SILVA DE FIGUEIREDO - CPF: 693.639.861-87 (ASSISTENTE), ALDAIR DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 698.540.411-15 (ASSISTENTE), WILLIAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 032.871.911-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. tentativa homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]. preliminares rejeitadas. manutenção da pronúncia. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão, que pronunciou o recorrente por tentativa homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] visando a anulação do processo, absolvição sumaria, desclassificação para lesão corporal, afastamento das qualificadoras e reconhecimento da causa de diminuição de pena da violenta emoção.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) ilegalidade da busca e apreensão domiciliar; 2) nulidade por cerceamento de defesa; 2) legítima defesa; 3) ausência de intenção de matar; 4) qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não caracterizadas; 5) reconhecimento da minorante da violenta emoção.

III. Razões de decidir

Embora
“não seja atividade típica da polícia militar, não consiste em ilegalidade - muito menos nulidade - eventual cumprimento de mandado de busca e apreensão pela instituição”.

Eventual agressão/violência “
deve ser averiguada em procedimento próprio”
, especialmente quando a pronúncia não está embasada somente no elemento de convicção impugnado.

Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri,

ao apresentar resposta à acusação
, “a defesa deve arrolar testemunhas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406, § 3º, do Código de Processo Penal”

“A teoria da perda de uma chance probatória, aceita por parcela da doutrina, incidiria nos casos em que houvesse falha capaz de banir, por completo, a chance de produção de provas fundamentais para a elucidação da controvérsia, não se aplicando às hipóteses em que produzidas outras provas aptas a suprir a ausência do elemento probatório específico ausente nos autos.”

A absolvição sumária somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A forma de execução do delito [tiro próximo e direcionado ao local onde a vítima e outras pessoas se encontravam] pode evidenciar intenção homicida, de modo que a análise do elemento subjetivo da conduta do agente [dolo e culpa] compete ao Tribunal do Júri.

A tentativa de homicídio contra policial militar, durante cumprimento de mandando de prisão, pode caracterizar motivação torpe, cabendo ao Júri popular apreciar
“as circunstâncias que permearam o crime”
.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático [disparo de arma de fogo efetuado contra vítima que não teria possibilidade de visualização da ação criminosa],
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”.

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
.

A alegação de que o recorrente
“
teria cometido o delito sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri”
.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I, e IV, e art. 14, II; CPP, art. 415.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 120.417-AL, Rel. Min. Ricardo Lewandoowski, 11.3.2014; STJ, AgRg no HC nº 752.547/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.9.2022; RHC nº 77.091/CE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.2.2017; TJMT, NU 00011296120188110023 MT, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.7.2019; AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 21.6.2018; RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000, 30.7.2019; RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 13.8.202; RSE nº 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018; RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; Enunciado Criminal 2; RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2022;

TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.248335-2/001, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, Quinta Câmara Criminal, 11.12.2024; Apelação Criminal nº 1.0000.24.176729-2/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, 3.5.2024; RSE NU 0003574-54.2019.8.11.0011, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 6.9.2023; TJRJ, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior,

28.8.2018.

Doutrina relevante:
BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795; MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0013267-47.2011.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
WAGNER CARDOSO DO PRADO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por WAGNER CARDOSO DO PRADO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU
0013267-47.2011.8.11.0042
),
que o pronunciou por tentativa homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - 121, § 2º, I, e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 235681180).

O recorrente suscita preliminarmente: a) ilegalidade da
“abordagem policial e busca e apreensão”
domiciliar sob assertivas de que o mandado foi cumprido por agentes públicos
“descaracterizados”
, sem ter sido realizada a
“leitura e apresentação do mandado de busca e apreensão para o proprietário do imóvel franquear a entrada dos policiais”
e mediante agressão física; b) nulidade por cerceamento de defesa em razão da
“perda de uma chance”
probatória. No mérito, sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) não tinha a intenção de matar a vítima; 3) as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas; 4) faria jus a causa de diminuição de pena da violenta emoção.

Pede o provimento para que seja anulado o processo ou absolvido sumariamente. Em pleito subsidiário, desclassificada sua conduta para lesão corporal ou afastadas as qualificadoras e reconhecida a causa de diminuição de pena da violenta emoção (ID 235681178).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do recurso (ID 235681190).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 235681191).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Homicídio qualificado tentado - Decisão de pronúncia - Irresignação do réu - Preliminares: 1. Nulidade quanto à abordagem policial e da busca e apreensão - Agressão sofrida pelo réu - Inocorrência - Possibilidade de cumprimento do mandado de busca e apreensão pela Polícia Militar - Precedente do STJ - Policiais que aguardaram a presença de indivíduo no portão da casa do acusado para abordagem - Informação sobre o mandado de busca e apreensão - 2. Cerceamento de Defesa: Perícia realizada, mas sem resposta aos quesitos da Defesa - Prova inviabilizada - Inocorrência - Ausência de apreensão de material referente às imagens das câmeras de segurança - Arquivos retirados apenas de HD’s e anexados aos autos, possibilitando o acesso das partes -Materialidade e indícios de autoria comprovadas por outros meios de prova, suficientes nesta fase processual - Mérito: Pleiteia a absolvição sumária por legítima defesa ou desclassificação para lesão corporal leve face ausência de animus necandi - Improcedência - Para que se reconheça a excludente de ilicitude, ela deve se mostrar clara e extreme de dúvida, o que não se verifica - Inviável a desclassificação para lesão corporal, eis que os elementos probatórios aportados aos autos, ao menos nessa fase processual, indicam que o acusado agiu com indisfarçável animus necandi - Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença - Aplicação do princípio in dúbio pro societate - Prova da materialidade e indícios de autoria, suficientes para embasar a decisão de pronúncia - Busca a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou defesa - Inviabilidade - Presença de indícios da caracterização das qualificadoras - Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas - Enunciado nº 02 do IUJ nº 101532/2015-TJMT - Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 245943156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – ILEGALIDADE - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita ilegalidade da busca e apreensão domiciliar sob assertivas de que os policiais militares responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão estavam
“descaracterizados”
, não realizaram a
“leitura e apresentação do mandado de busca e apreensão para o proprietário do imóvel franquear a entrada dos policiais”
e o agrediram fisicamente
(ID 235681178).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [
Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo, Aldair de Oliveira Pinto e Luiz Marcelo da Silva] que, no dia 8.8.2011, no período matutino, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos do incidente processual nº 10694-36.2011.811.0042 (Sistema
Primus
- Código 312340), na residência do recorrente, localizada à rua Lindomar, nº 533, bairro Renascer, Cuiabá/MT [local que seria
“palco de falsificação de CD’s e DVD’s”
], realizaram campana aguardando a chegada de alguém no local.

Com a aproximação da testemunha Willian Teixeira de Oliveira, se identificaram e o informaram sobre o cumprimento da ordem judicial. O recorrente, do interior da residência, perguntou
“quem estava lá fora”
, tenho sido lhe informando que se tratava de policiais, porém ele respondeu que não abriria a porta e efetuou um disparo, o qual atingiu o braço da vítima
Carlos José Alves dos Santos

(ID 235679416/Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157).

O agente público [Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo] esclareceu, em Juízo, que
“eles não estavam fardados porque faziam parte da equipe de inteligência
” do 3º Batalhão da Polícia Militar de Cuiabá/MT (Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157).

Essas declarações dos policias militares foram confirmadas pela testemunha Willian Teixeira de Oliveira [funcionário do recorrente], em ambas as fases da persecução penal, de que o recorrente foi informado que se tratava de cumprimento de mandado de busca e apreensão por policiais militares (ID 235679416/Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157).

Registre-se que,
“embora não seja atividade típica da polícia militar, não consiste em ilegalidade - muito menos nulidade - eventual cumprimento de mandado de busca e apreensão pela instituição”
(STJ, AgRg no HC nº 752.547/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.9.2022).

Sobre o tema, destaca-se o seguinte aresto do e. TJMG:

“Inexiste objeção legal na realização de investigações preliminares pela
Polícia

Militar
, a fim de apurar os fatos e efetivar a proteção à segurança pública, não sendo competência exclusiva da
Polícia
Civil.”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.248335-2/001, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, Quinta Câmara Criminal, 11.12.2024)

No que se refere à agressão física sofrida pelo recorrente, verifica-se que os peritos oficiais [Marcelo Fernando Varela e Cícero Alves Leite] concluíram, no Laudo Pericial nº 1.9067.2.2011.19523-01, que WAGNER CARDOSO DO PRADO apresentou
“equimose nas regiões malar e orbitaria direitas, terço médio do braço direito, flanco direito, hipocôndrio esquerdo, face anterior do joelho esquerdo, auricular direita”
(ID 235679423 – fls. 256/263).

Ocorre que o recorrente [WAGNER CARDOSO DO PRADO] foi ouvido perante o delegado de Polícia [Jeferson Dias Chaves], ato esse redigido por escrivão de Polícia [Eliethe Egidia da Silva], oportunidade em que estava acompanhado do advogado Pedro Paulo da Silva Júnior [OAB MT nº 12007/O], sendo que todos assinaram o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, do qual infere-se que teve ciência de seus direitos constitucionais e, na ocasião, admitiu ter efetuado um
“tiro em direção à porta”
((ID 235679416 – fls. 22/23), mas não há registro de que esta confissão tenha sido obtida mediante violência/agressão física.

Conforme destacado pelo Juízo singular, “
os policiais militares ouvidos em Juízo, disseram que
Wagner

resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-lo durante a ação, o que também poderia atestar o nexo de causalidade entre as lesões constatadas pelo laudo pericial e a eventual conduta dos policiais”
. Além disso, a prisão em flagrante ocorreu
“independentemente de qualquer suposto ato ilícito dos policiais militares, de certo que comprovada a prática de agressão por parte deles, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante do acusado e não as provas colacionadas ao processo
”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 235681180).

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal e do e. TJDFT:

“[...] afasta-se a preliminar de nulidade das provas, arguida sob o fundamento de terem sido obtidas por meio ilícito (tortura), se este não restou demonstrado, bem como o apelante não confessou a prática dos delitos imputados [...]”
(TJMT, NU 00011296120188110023 MT, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.7.2019).

“Não comprovada a alegação da prática de tortura por parte dos policiais [...], rejeita-se a preliminar de nulidade processual aventada.”
(TJDTF, AP NU 0000074-40.2018.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 18.11.2019)

Enfim, eventual agressão/violência “
deve ser averiguada em procedimento próprio”
, especialmente quando a pronúncia não está embasada somente no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 21.6.2018).

Nesse contexto, não se reconhece ilegalidade apta anular a ação penal.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...]1° FATO (TENTATIVA DE HOMICÍDIO) - 2° FATO (RESISTÊNCIA)

Em concurso material de crimes o denunciado se opôs à execução de ato legal (consistente em cumprimento de mandado de busca e apreensão, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo.

3° FATO (RECEPTAÇÃO)

Ainda, constatou-se que o denunciado adquiriu em proveito próprio arma de fogo que sabia ser produto de crime. [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar WAGNER CARDOSO DO PRADO como incurso no art. 121, §2°, incisos I e IV, cie art. 14, inc. II, em concurso material (art. 69) com o art. 180, caput e art.329, todos do Código Penal' [...].
”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID 235679416)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]
DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE) E IV (MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA), C.C. O ARTIGO 14, INCISO II (TENTATIVA), DO CÓDIGO PENAL [...]

DA MATERIALIDADE

Da prova colhida neste processo restou comprovada a materialidade do crime através dos boletins de ocorrência encartados, exame de corpo de delito, laudo pericial de arma de fogo, termo de depoimentos das testemunhas, além da prova oral colhida neste Juízo Criminal.

Visualizada, então, a materialidade, passamos à análise da verificação de indícios suficientes de autoria.

DA AUTORIA

No que tange aos ‘indícios suficientes de autoria’, nota-se vislumbrada nos atos praticados pelo acusado
Wagner Cardoso do Prado
, precipuamente, pelo que foi extraído dos depoimentos colhidos tanto em fase de inquérito, como em Juízo, da vítima e das testemunhas/informantes que presenciaram o fato.

A vítima
Carlos José Alves dos Santos
expôs em Juízo detalhadamente o contexto do crime supostamente cometido em seu desfavor, assim como a maneira como o acusado teria lhe atingido com disparos de arma de fogo. Vejamos a transcrição parcial de seu relato: [...]

A despeito do lapso temporal, ao ser ouvida em Juízo, na data de 05 de março de 2018, a testemunha policial

ratificou, integralmente, o depoimento que prestou em fase de inquérito.

Relatou que na data do fato, estavam indo cumprir um mandado de busca e apreensão na residência do acusado. Disse que, inicialmente, fizeram a vigilância do local, aguardando alguém sair para, então, adentrarem, evitando o arrombamento.

Mencionou que estavam com viatura descaracterizada e não estavam fardados na ocasião, pois, fazem parte do setor de Inteligência da Polícia Militar, mas, que no momento em que chegou o funcionário do réu, se dirigiram até ele, se identificaram como policiais, mostraram o mandado e perguntaram se
Wagner
estava dentro da residência, tendo ele respondido que provavelmente sim, mas, que não possuía acesso à casa, pois, somente entrava na empresa, que era ao lado.

A testemunha também esclareceu que foram até a casa do acusado
Wagner
, ele atendeu e, nesse momento se identificaram como policias, bem como informaram que havia um mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência dele. Disse que acionou a viatura para que fossem até o local dar apoio, momento em que o acusado começou a gritar falando que não iria abrir a porta, e então, passaram a ouvir os disparos em frente à porta.

Aduziu que, nesse momento, avistou que a vítima
Carlos José Alves dos Santos
estava caída ao solo. Nesse interregno, as viaturas chegaram ao local, retiraram a vítima.

Mencionou que o acusado ligou para o CIOSP ‘
falando que tinha pessoas na residência dele, querendo matar ele, porém ele via que as viaturas caracterizadas estavam lá, e o funcionário dele, no momento em que a gente verbalizou a ele, falando que a gente tinha um mandado de busca e apreensão na residência dele, o funcionário dele também confirmou para ele: ‘é polícia, está com mandado de busca e apreensão para a sua casa, e mesmo assim ele fez os disparos’
’.

Ressaltou, ainda, que arrombaram a porta, pois o réu não abria, foi feito e ‘adentramento’ na residência e, no momento que ele viu que iriam fazer o ‘adentramento’ mesmo, ele se desfez da arma e ficou atrás da esposa dele e dos filhos, sendo que no momento da prisão ele reagiu, sendo necessário o emprego de força física moderada para contê-lo e realizar o encaminhamento.

Na oportunidade, salientou que os disparos foram feitos pelo acusado através da porta. Por fim, informou que a arma de fogo foi apreendida e, em checagem, constaram que ela possuía restrição por crime de furto.

Confirmou, ainda, que reagiu efetuando dois disparos de arma de fogo contra o réu, mas, que após o funcionário dele avisar que havia crianças no local, recuaram.

Interrogado em Juízo, o acusado
Wagner Cardoso do Prado

confirmou ter sido o autor do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, ressaltando, contudo, não ter agido com dolo de matar.

Nada obstante as declarações apresentadas pelo acusado, no sentido de que teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, ao alegar que imaginou que estaria sendo vítima de um assalto em sua residência, pelo fato de que os policias não estavam em viatura caracterizada e não estavam fardados, a aludida descriminante não ficou indubitavelmente demonstrada, porquanto a versão não encontra guarida em outros elementos probatórios, além de que, as vítimas e demais testemunhas afirmaram que se identificaram como policias no momento da chegada à residência do réu.

E como já consagrado no meio jurídico, a excludente de ilicitude da legítima defesa, para ser reconhecida nesta fase do processo necessita aparecer nos autos com clareza evidente, escoimada de qualquer dúvida e robusta de provas, o que por ora não se vê no presente caso. [...]

Da mesma forma, resta incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, uma vez que de acordo com o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID nº 69562921), a vítima apresentava ‘
perfuração por projétil de arma de fogo
’. Além disso, segundo a vítima e as testemunhas policiais, o réu teria efetuado mais de um disparo com a arma de fogo. Desse modo, a despeito das arguições do implicado, as divergências existentes entre as versões apresentadas deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Assim, finalizada a análise dos
indícios
de autoria do denunciado, consigna-se, novamente, que é cediço que a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, com o objetivo de submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Por isso, não se exige prova incontroversa do crime e sua autoria, bastando, simplesmente, que haja indícios desses dois pressupostos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

DAS QUALIFICADORAS

DO MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CP).

Quanto à qualificadora do motivo torpe, art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, existem nos autos indícios que a evidencie. [...]

Sobre a motivação do delito, conforme o apontado na inicial acusatória e nos depoimentos anteriormente destacados, é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o acusado, em tese, teria praticado o delito a fim de evitar que os agentes policiais realizassem o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência.

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo torpe, de plano, não pode ser repelida, devendo ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que jugará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

(ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP).

O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa. [...]

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, consta dos relatos da vítima, assim como pelas testemunhas, que a vítima
Wagner Cardoso do Prado
foi surpreendida por disparos de arma de fogo realizados pela porta da residência, que estava trancada, o que teria dificultado a visualização da ação e qualquer reação defensiva.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos.

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o fim de: 1.
DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
Wagner Cardoso do Prado
, já qualificado nos autos, com relação aos delitos previstos no artigo 180,
caput
, e artigo 329, todos do Código Penal, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, conforme o disposto nos artigos 107, inciso IV, c.c artigo 109, incisos IV e V, todos do Código Penal; e 2.
PRONUNCIAR
,

em juízo provisório de admissibilidade da culpa, o réu
Wagner Cardoso do Prado
,

a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa), c.c. o artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal, tendo como vítima
Carlos José Alves dos Santos

[...].”
(
Anna Paula Gomes de Freitas
, juíza de Direito – ID 235681180)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial nº 1.9067.2.2011.19665-01 (ID 235679423) e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 235679423), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo, policial militar (ID 235679416 - fls. 15/16), Aldair de Oliveira Pinto, policial militar (ID 235679416 - fls. 17/18), Luiz Marcelo da Silva, policial militar (ID 235679416 - fls. 19), Helen Lima dos Anjos, esposa do recorrente (ID 235679416 – fls. 21), WAGNER CARDOSO DO PRADO, recorrente (ID 235679416 – fls. 22/23), Charle Lima dos Anjos, cunhado do recorrente (ID 235679418 – fls. 76/77), e Willian Teixeira de Oliveira, testemunha presencial (ID 235679418 – fls. 84/85).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo
, policial militar (Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157),
Carlos José Alves dos Santos,
vítima (Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157),
Willian Teixeira de Oliveira, testemunha presencial e funcionário do recorrente
(Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157),
Adair de Oliveira Pinto, policial militar
(Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157), e WAGNER CARDOSO DO PRADO, recorrente (Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Carlos José Alves dos Santos

[vítima] relatou, em Juízo, que permaneceu por
“um ano e três meses encostado”; “a gente estava há alguns dias fazendo campana, no intuito de saber dados do local, quem frequentava, e nessa data a gente viu uma pessoa adentrando nesse estabelecimento, se não me engano, era um funcionário desse Wagner, e aí a gente aproveitou dessa situação e adentrou junto com o cara; abordamos ele, nos identificamos, Polícia Militar, mostramos o mandado de busca e apreensão, ele acompanhou, entrou e, no momento em que entrou, esse Wagner já estava lá dentro; tinha uma porta na frente, estava fechada, comunicamos a ele: Polícia está aqui, o gurizinho que estava lá, que foi abordado, falou: ‘é a Polícia mesmo’; ele falou que não ia abrir, aí falou que não ia abrir e nesse momento ele já efetuou os disparos;

quando o menino entrou, ele abriu o portão, era portão eletrônico, aí entramos juntos; na porta nós já nos identificamos; [“vocês não estavam fardados?”] não; nós falamos muitas vezes para ele: ‘É Polícia, é Polícia’; aí o gurizinho: ‘é Polícia mesmo’; só que ele ignorou; falou: ‘Não é não’ e atirou; [“o senhor viu ele empunhando a arma e apontando para vocês?”] foi; ele deu o disparo, não sei quem que foi, na hora que ele deu uns dois disparos, aí a gente quebrou a porta, ele já estava assim esperando nós [fazendo sinal de arma apontada com a mão], com a arma atirando; [não foi um acidente?] não, não, ele atirou para matar mesmo; [atingiu onde?]atingiu aqui, aqui, como houve a quebra dos dois ossos, foram colocados aqueles ferros que ficam externo, fiquei um ano e pouco afastado; [você se lembra se estava com os braços na frente do corpo? Ou do lado mesmo?]

não, estava na frente, com a arma; eu passei muito pouco, o funcionário dele, foi por Deus, o funcionário ficou na porta, exatamente na porta. Ele disparou com o funcionário aqui, o funcionário, creio eu, quando viu os disparos, ficou meio aéreo, aí eu falei: “Saí daí, guri!” Aí ele saiu ; [então foi possível ver ele apontando?] ele estava atrás do sofá apontando e atirando;

[foi mais de um disparo, que você disse, né?] bem exatamente eu não sei, mas, mais que três;

[ele dizia o que, enquanto atirava?] não dizia nada, só falava que não ia abrir a porta e atirava; aí eu não sei mais, porque quando eu vi que fui atingido, a minha arma já caiu no chão, aí eu já saí assim para o lado, e já estava vindo as viaturas, aí eu fui direto para o [hospital] São Matheus; com vinte a trinta segundos já estavam com viatura lá na frente, aí me levou; [você disse que vocês ficaram de campana, e esperaram alguém chegar para poder entrar. Se vocês estavam com mandado de busca e apreensão, por que fazer campana?] para saber o horário que chega; [mas vocês não têm o mandado de busca e apreensão?] tem, mas a gente tem que saber; nós temos que saber o que está acontecendo, se o cara está lá, o que ele está mexendo; chegou para a gente que, a princípio, era drogas; [e quantas pessoas que foram lá fazer campana?] nós somos em quatro, eu, o Aldair, o Lyncolln, e o cabo Godoy na época; eu só sei que no dia, estava eu, o Lyncolln e o Aldair; [e quem era o chefe de operações nesse dia?] era o sargento Lyncolln; [é comum a PM fazer cumprimento de mandado de busca e apreensão?] todo dia”
(Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157);

-
Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo
[policial militar] relatou, na Delegacia de Polícia, que “
a equipe do serviço de inteligência do 3° BPM em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo mm' juiz de direito da 5' vara criminal da comarca de Cuiabá Rondon Bassil Dower Filho, com código nº 312340 de 08 de agosto de 2011; fora feita campana no intuito de esperar alguém adentrar ou sair do local, foi quando a testemunha William estava chegando pra trabalhar no local alvo e foi abordado no portão e informado a ele que a equipe estava realizando mandado de busca e apreensão, foi quando Wagner ouviu a conversa e perguntou a William quem estava lá fora? que a própria equipe respondeu que era a Polícia Militar e que tínhamos um mandado para cumprir em sua residência, que o mesmo ignorou a informação e disse que não abriria a porta, foi quando a equipe solicitou a William que franqueassem a entrada dos policiais no interior da residência, a equipe estava o tempo todo argumentando com o Sr. Wagner de frente com a porta; foi quando o mesmo de dentro da residência efetuou 04 (quatro) disparos sendo que um dos disparos alvejou o SD PM Carlos José (vitima) no braço direito; foi solicitado apoio via CIOSP sendo que a primeira guarnição a chegar no local foi a do CB PM Claudemilsom, o qual permaneceu no local do fato enquanto o SD PM Borges socorreu o integrante da equipe de inteligência do 3º BPM (Sd Pm Carlos José) até ao hospital São Mateus no bairro Bosque da Saúde, e que posteriormente chegaram ao local outras três guarnições e que essas também tentaram negociar a rendição do suspeito Wagner, porém o mesmo negava-se a entregar-se, dizendo que: os policiais ali fora não eram policiais de verdade, mesmo com todo aparato policial deslocado para frente de sua residência, mesmo assim o suspeito Wagner negou-se novamente a se render, e começou a efetuar ligações para o CIOSP informando que era Policial Federal e queria que uma equipe da Policia Federal fosse acionada para ir até o local; que as equipes policiais ali presentes resolveram adentrar a residência, que no momento da entrada o suspeito Wagner ainda continuava com a arma apreendida, em punho, que foi determinado que o mesmo largasse a arma, ordem essa que foi atendida de pronto, porém o mesmo continuou agressivo sendo necessário vários policiais para conte-lo, sendo necessário o uso de força proporcional e algemas; que após cessado a reação do suspeito foi lido o teor do mandado e realizada a busca no interior da residência onde foram localizados os equipamentos e materiais apreendidos e a folha da apreensão anexada ao BO/PM n° 2011.307599 inclusive a arma usada pelo suspeito Wagner; Wagner encontra-se com o olho esquerdo lesionado, escoriações pelo corpo causadas devido a sua resistência e ele foi encaminhado até a policlínica do planalto pela guarnição do SD PM Gideon; diante das circunstâncias, foi dado voz de prisão a Wagner Cardoso do Prado e Helen Lima dos Anjos e encaminhados a este plantão e apresentados a autoridade policial que, após tomar conhecimento dos fatos, ratificou a Voz de Prisão e determinou a lavratura do presente auto”
(ID 235679416 – fls. 15/16); na audiência de instrução, confirmou que
“estavam indo cumprir um mandado de busca e apreensão na residência do acusado”; “inicialmente, fizeram a vigilância do local, aguardando alguém sair para, então, adentrarem, evitando o arrombamento”; “estavam com viatura descaracterizada e não estavam fardados na ocasião, pois, fazem parte do setor de Inteligência da Polícia Militar, mas, que no momento em que chegou o funcionário do réu, se dirigiram até ele, se identificaram como policiais, mostraram o mandado e perguntaram se
Wagner
estava dentro da residência, tendo ele respondido que provavelmente sim, mas, que não possuía acesso à casa, pois, somente entrava na empresa, que era ao lado”; “foram até a casa do acusado
Wagner
, ele atendeu e, nesse momento se identificaram como policias, bem como informaram que havia um mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência dele”; “acionou a viatura para que fossem até o local dar apoio, momento em que o acusado começou a gritar falando que não iria abrir a porta, e então, passaram a ouvir os disparos em frente à porta”; “nesse momento, avistou que a vítima
Carlos José Alves dos Santos
estava caída ao solo”; “as viaturas chegaram ao local, retiraram a vítima”; “o acusado ligou para o CIOSP “
falando que tinha pessoas na residência dele, querendo matar ele, porém ele via que as viaturas caracterizadas estavam lá, e o funcionário dele, no momento em que a gente verbalizou a ele, falando que a gente tinha um mandado de busca e apreensão na residência dele, o funcionário dele também confirmou para ele: ‘é polícia, está com mandado de busca e apreensão para a sua casa, e mesmo assim ele fez os disparos’
”; “arrombaram a porta, pois o réu não abria, foi feito e adentramento na residência e, no momento que ele viu que iriam fazer o ‘adentramento mesmo, ele se desfez da arma e ficou atrás da esposa dele e dos filhos, sendo que no momento da prisão ele reagiu, sendo necessário o emprego de força física moderada para contê-lo e realizar o encaminhamento”; “os disparos foram feitos pelo acusado através da porta”; “a arma de fogo foi apreendida”; “reagiu efetuando dois disparos de arma de fogo contra o réu”; “após o funcionário dele avisar que havia crianças no local, recuaram”
(Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157);

- Willian Teixeira de Oliveira [funcionário do recorrente e testemunha presencial] narrou, nas fases investigativa e policial, que
“que após ter saído da mesma foi indicado por um colega, e que o mesmo disse que o suspeito WAGNER CARDOSO DO PRADO, tinha algumas maquinas de corte e solta, e estava precisando de um funcionário para operar as mesmas;

na data de 13/08/2011, entrou em contato com WAGNER e em seguida foi até a residência do mesmo para ver o local de trabalho e acertar a questão salarial, onde ficou acertado que começaria a trabalhar no dia 15/08/2011; indagado a respeito com que tipo de material iria trabalhar, diz que durante os dias que trabalhou para WAGNER, operou um máquina que corta e colava sacolas plásticas, para embalagens de CD(s) e DVD(s) piratas: WAGNER lhe disse que sua empresa era regulamentada, e que estava em processo de crescimento, mas logo seria contratado mais funcionários; o período em que trabalhou para WAGNER, não chegou de ver movimentação de pessoas entrando ou saindo da casa, até mesmo porque ficava sempre no barracão, local onde fica as maquinas, onde tinha uma câmera de filmagem o monitorando; não chegou de ver nenhum tipo de descarregamento de material do tipo CD(S) E DVD(s); na data de 17/08/2011, por volta das 07:00 horas chegou para trabalhar, e no momento que se aproximou do portão pedindo para que WAGNER abrisse o mesmo, foi abordado por Policiais Militares, que se identificaram e disseram que iriam cumprir um mandado de busca e apreensão; em seguida WAGNER abriu o portão, para que entrasse, momento em que dois Policiais Militares adentraram a residência em sua companhia, dizendo que era a Polícia; WAGNER de dentro da residência disse que não eram Policiais que estavam em sua residência, e que já havia ligado para o CIOSP, para se informar a respeito de algum mandado de busca e apreensão, e que segundo o mesmo não tinha nenhum mandado de busca e apreensão conta sua pessoa; a todo momento os Policiais Militares pediam para WAGNER sair para fora, mas o mesmo negava a sair, foi quando de repente WAGNER efetuou um disparo de arma de fogo que acertou um dos braços de um Policial Militar, e em seguida os Policiais Militares efetuaram vários disparos de arma de fogo; no momento dos disparos de arma de fogo, saiu correndo, para fora da residência; após alguns instantes, chegou um cunhado de WAGNER e um advogado, foi quando WAGNER resolveu se entregar; indagado a respeito se existia mais funcionário que trabalhava para WAGNER, diz que durante o período que trabalhou, trabalhou o tempo todo sozinho; indagado a respeito se WAGNER trabalhava operando maquinas, e de que forma, se o mesmo embalava os CD(s) e DVD(s), o declarante disse que durante o período em que trabalhou, WAGNER apenas passou algumas instruções a respeito de como operar as maquinas, mas em momento algum viu WAGNER trabalhando nas maquinas”
(ID 235679418 – fls. 84/85);

- Helen Lima dos Anjos [esposa do recorrente] declarou, na fase policial, que
“nesta data, pela manhã, estava dormindo quando ouviu seu marido gritando para ir para o banheiro, pois sua casa estava novamente sendo roubada; ouviu pessoas entrando, onde telefonou para o CIOSP e relatou o que estava acontecendo; o CIOSP informou para perguntar o QRA, caso não se identificasse não era para abrir a porta; estava no banheiro quando ouviu o estampido do tiro; logo tomou conhecimento que era a polícia militar; em relação ao Cds e DVDs apreendido em sua residência, diz que uma época trabalhou com DVDs e CDs, inclusive seu marido respondeu em Juízo pela venda; os DVDs e CDs encontrados são de quando vendia; em relação ao maquinário encontrado em sua residência, respondeu que foi comprado e tudo tem nota fiscal; em relação a arma encontrada em sua residência, respondeu que seu marido comprou a arma depois que foram roubados e passaram a ser ameaçados, pois na época seu cunhado chegou a mata dois dos bandidos que invadiram sua casa”
(ID 235679416 – fls. 21),

- WAGNER CARDOSO DO PRADO [recorrente] afirmou, perante a autoridade policial, que
“é proprietário da empresa Cardoso Embalagens, a qual funciona ao lado de sua residência no mesmo quintal; nesta data, por volta das 06h30min, seu funcionário WILLIAN chegou para trabalhar e bateu no portão, nesse instante verificou pela câmera externa que dois cidadãos abordaram seu funcionário, o qual já havia passado pelo portão principal, e que começaram a gritar para abrir a porta da casa, caso contrário arrombariam; diante disso, perguntou aos mesmos quem eram, momento em que responderam que eram policiais, mas como estavam descaracterizados, se negou a abrir a porta, e disse que queria ver o mandado primeiro; nesse momento, sua esposa ligou para o 190 e de acordo com informações fornecidas, não permitiu a entrada dos mesmos; inclusive a pessoa do 190 pediu para sua esposa perguntar a eles qual era o seu QRA, mas eles nem responderam e arrombaram a porta, e como estava no quarto com a esposa e três filhos menores de idade, acabou disparando um tiro em direção à porta, e em seguida recebeu uns quatro disparos de arma de fogo em sua direção, e que segundos depois ouviu os ‘policiais’ conversando, então ligou para a PRF, pois estava com medo, até mesmo por estarem junto sua família; sua esposa ainda estava ao telefone, e eles mandaram várias viaturas da PM; ao ver os policiais fardados, se jogou ao chão, e acabou sendo agredido fisicamente pelos policiais, ocasionando-lhe algumas

lesões, e em seguida foi algemado, enquanto eles cumpriram a busca e apreensão em sua residência; foram apreendidos vários objetos, inclusive a arma de fogo que estava em sua posse; o Mandado de busca e apreensão só lhe foi apresentado e lido após terem efetuado a apreensão dos materiais vinculados a este boletim de Ocorrência; em relação aos CD' s e DVD's apreendidos, esclarece que são da época em que gravava e vendia, mas como parou de vender, eles passaram a ser de seu uso pessoal; quanto aos cheques esclarece que são de seus credores da empresa CARDOSO EMBALAGENS, pois é proprietário das máquinas industriais que fabricam saquinhos plásticos em qualquer formato, portanto, deixa claro que as máquinas encontradas no local serviam para operacionalizar a fábrica de plásticos e embalagens; além da fábrica de embalagens, possui um ponto comercial no shopping popular onde revende vários produtos, tanto saquinhos plásticos, como tintas, papéis e produtos pequenos de eletroeletrônico de informática, todos com notas fiscais, adquiridos da empresa Makro Informática; no instante em que estava sendo detido, foi ameaçado de morte pelos policiais, pois disseram que quem atira em polícia tem que morrer; foi atendido na Policlínica do Planalto, mas que o laudo entregue pelo médico não foi encaminhado para a Delegacia”
(ID 235679416 - fls. 22/23); em Juízo, “
confirmou ter sido o autor do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, ressaltando, contudo, não ter agido com dolo de matar”
(Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [
Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo
e
Carlos José Alves dos Santos
] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, que no dia 8.8.2011, no período matutino, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cuiabá [NU 10694-36.2011.811.0042], na residência localizada à rua Lindomar, nº 533, bairro Renascer, Cuiabá/MT, após terem informado que eram policiais militares, o recorrente [WAGNER CARDOSO DO PRADO] se negou abrir a porta e efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu o braço direito do agente público
Carlos José Alves dos Santos (
ID 235679416/Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157).

A vítima [
Carlos José Alves dos Santos
] foi submetida a cirurgia para colocação de
“tala e fixador externo no membro superior direito”
, conforme
Laudo Pericial nº 1.9067.2.2011.19665-01

(ID 235679423), e ressaltou, em Juízo, que “
houve a quebra dos dois ossos”,
motivo pelo qual permaneceu
“um ano e pouco afastado”
(Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157).

O recorrente admitiu ter efetuado o disparo de arma de fogo contra a porta porque os policiais militares estavam descaracterizados e não apresentaram o mandado, bem como que “
sua esposa ligou para o 190 e, de acordo com informações fornecidas, não permitiu a entrada dos mesmos”,
sendo que, ao
“perguntar a eles qual era o seu QRA, nem responderam e arrombaram a porta”
(ID 235679416; Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157).

Essa narrativa [do recorrente] foi confirmada por sua esposa [
Helen Lima dos Anjos], perante a autoridade policial, oportunidade em que destacou estar dormindo quando ouviu seu marido
“gritando para ir para o banheiro, pois sua casa estava novamente sendo roubada”
, momento em que ligou para o CIOSP, tendo sido orientada a “
perguntar o QRA, caso não se identificasse não era para abrir a porta”
Em seguida, estava no banheiro quando “
ouviu o estampido do tiro”
e logo tomou conhecimento que era a polícia militar (ID 235679416).

Ocorre que,
“conforme a testemunha Lyncolln Greyk, embora estivessem descaracterizados, foi apresentado o mandado de busca e apreensão (por interfone) e, mesmo assim, o acusado se negou a abrir a porta, já efetuando disparos em direção a eles. Aliás, o próprio recorrente confirmou que viu policiais pela câmera externa, razão pela, após a chegada das viaturas caracterizadas e policiais fardados, deveria ter aberto a porta e permitido o cumprimento da ordem judicial, o que não feito. Muito pelo contrário, pois, depois que as demais guarnições chegaram na casa para dar apoio à ação policial, toda a equipe ficou aproximadamente 40(quarenta) minutos ‘tentando negociar’ com Wagner, a fim de que ele abrisse a porta”
, como bem destacado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 245943156).

Consta do registro do CIOSP, referente a ligação realizada pela esposa do recorrente
[
Helen Lima dos Anjos], que os policiais se identificam antes de adentrar à residência do recorrente. Confira-se:
“1ª Reiteração (ADRIANA, PA: 3) (17/08/2011 06:41:43, Solicitante: 92247556) - SOL INF QUE HOUVE UMA TROCA DE TIROS UM POLICIAL FOI ATINGIDO 2°Reiteração (LEIDIANE, PA: 13) (17/08/2011 06:44:40, Solicitante:, 92875883) - SOL INFORMA QUE OS INDIVIDUOS ENTRARAM NO QUINTAL DE SUA CASA E ESTAO ATIRANDO, CASA 533 NA RUA LINDOMAR PROX AV DAS TORRES CASA ONDE TEM UM MURO REBOCADO EM UM BARRACAO NA ESQUINA. INFORMOU QUE HA UMA PESSOA FERIDA E PARECE SER UM PM. 3ª Reiteração (ADRIANA, PA: 3) (17/08/2011 06:44:55, Solicitante; 999) - RUA LINDOMAR. 4ª Reiteração (MARALISE, PA: 16) (17/08/2011 06:47:44 Solicitante. 92875883) - SOL INFORMA QUE TEM UM ELEMENTO QUE ESTA FALANDO QUE E CABO CLAUDENILSOM NA PORTA DE SUA CASA QUERENDO ENTRAR, SEGUNDO ELA ESTA ARMADO PEDE VTR UU NO LOCAL 5ª Reiteração (ANALIDIA, PA: 15) (17/08/2011 06.51:41, Solicitante: PRF CARDOSO. 92443609) - SOLICITANTE INFORMOU QUE É POLICIAL FEDERAL E A PM ESTA INVADINDO A CASA DELE.” (acusado Wagner Cardoso se passando por PRF para a atendente)”
(ID 235679431 - fls. 482).

No caso, o disparo de arma de fogo contra porta, após ter conhecimento de haviam pessoas do lado externo, não permite concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, sobretudo porque os agentes policiais, embora armados, não haviam efetuado qualquer disparo contra o recorrente ou sua residência, consoante declarações de
Willian Teixeira de Oliveira [funcionário do recorrente e testemunha presencial], na Delegacia de polícia e audiência de instrução (ID 235679416; Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157).

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edilson Mougenot

Bonfim:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)

No tocante à pretensão desclassificatória, o recorrente teria efetuado um disparo de arma de fogo em direção à porta onde a vítima se encontrava, sendo que o projétil a atingiu, na do braço direito,
mesmo após ser informada que se tratava de agentes públicos que estavam no local para cumprimento de um mandado de busca e apreensão,
consoante depoimentos de
Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo
e
Carlos José Alves dos Santos [policias militares
] e
Willian Teixeira de Oliveira [funcionário do recorrente e testemunha presencial], nas fase policial e judicial (ID 235679416; Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157).

A vítima [
Carlos José Alves dos Santos
] foi submetida a cirurgia para colocação de
“tala e fixador externo no membro superior direito”
, conforme
Laudo Pericial nº 1.9067.2.2011.19665-01

(ID 235679423), e ressaltou, em Juízo, que “
houve a quebra dos dois ossos”,
motivo pelo qual permaneceu
“um ano e pouco afastado”
(Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157).

A forma de execução do crime [tiro próximo e direcionado ao local onde a vítima e outras pessoas se encontravam] pode evidenciar intenção homicida, de modo que a análise do elemento subjetivo da conduta do agente [dolo e culpa] compete ao Tribunal do Júri (STF, RHC nº 120.417-AL - Relator: Min. Ricardo Lewandoowski - 11.3.2014).

Na mesma vertente, este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar em
desclassificação
do crime para uma das figuras típicas relativas ao ilícito de
lesão

corporal
, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas afugentar os indivíduos que pretendiam adentar em sua residência, desconhecendo se tratar de
policiais
agindo em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, até pela dificuldade de se aferir um factum internum, e, sobretudo, porque que a prova a respeito não pode repousar apenas nas palavras da recorrente, desprezando-se todas as demais provas orais produzidas.”
(RSE NU 0003574-54.2019.8.11.0011, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 6.9.2023)

Nesse quadro fático-probatório, as pretensões absolutória e desclassificatória mostram-se impertinentes.

Quanto à motivação, o recorrente “
teria praticado o delito a fim de evitar que os agentes policiais realizassem o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência”

(
Anna Paula Gomes de Freitas
, juíza de Direito - ID 235681180).

Essa motivação está corroborada pelo depoimento os policias militares
[Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo, Aldair de Oliveira Pinto e Luiz Marcelo da Silva] e da vítima [
Carlos José Alves dos Santos
], em Juízo (Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157).

A tentativa de homicídio contra policial militar, durante cumprimento de mandando de prisão, pode caracterizar motivação torpe (TJRJ, NU
TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior,

28.8.2018)
, cabendo ao Júri popular apreciar
“as circunstâncias que permearam o crime”
(TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 13.8.2021).

No tocante ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, o recorrente estava no interior da casa, momento em que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima [
Carlos José Alves dos Santos], que
estava na parte externa da residência, juntamente com outros agentes policiais, atrás da porta trancada
(Relatório de Mídias - ID235679434/ID 235681157).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático [
disparo de arma de fogo efetuado contra vítima que não teria possibilidade de visualização da ação criminosa
],
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT,
RSE nº 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018;
RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, as qualificadoras impugnadas [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri.

Enfim,
a alegação de que o recorrente
“
teria cometido o delito sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025